Tribunal: TJES
Processo: 5000582-16.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-16.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTINA CORREA DE SOUZA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"). AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE AUTENTICAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa e pensionista contra sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização. A instituição financeira sustenta a validade da contratação digital de empréstimo consignado baseada em captura de imagem facial ("selfie") e disponibilização do crédito, enquanto a autora nega a relação jurídica, apontando ausência de georreferenciamento e dados de IP no instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir a validade jurídica de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio eletrônico apenas com biometria facial; (ii) definir a modalidade de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório; (iv) analisar a possibilidade de compensação entre a condenação e os valores depositados na conta da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação remota de produtos bancários, embora facilitada pela tecnologia, não prescinde da comprovação inequívoca da manifestação de vontade livre e consciente, exigindo-se do fornecedor dever qualificado de cuidado e transparência, especialmente diante de consumidor hipervulnerável (idoso).

A mera apresentação de "selfie" (captura de imagem facial), desacompanhada de dados técnicos robustos como geolocalização, identificação de IP ou assinatura eletrônica qualificada, mostra-se frágil para comprovar a adesão aos termos contratuais específicos, caracterizando vício de consentimento e nulidade do negócio jurídico.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), uma vez que a falta de transparência e de cautela na contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) proporcional e razoável às peculiaridades do caso.

Impõe-se a compensação dos valores comprovadamente creditados pelo banco na conta da autora com o montante da condenação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A validade de contrato bancário eletrônico exige prova robusta da autenticação e da manifestação de vontade, sendo insuficiente a biometria facial ("selfie") isolada sem outros elementos de segurança (IP, geolocalização).

A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo (dolo ou culpa).

O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido (
in re ipsa
) pela privação de verbas de subsistência, justificando indenização com caráter pedagógico e punitivo.

É devida a compensação de valores creditados pela instituição financeira na conta do consumidor com o valor da condenação para vedar o enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 14, e 42, parágrafo único; CC, arts. 422, 884 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível nº 5004564-70.2021.8.08.0011, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJES, Apelação Cível nº 5012276-09.2024.8.08.0011, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ALBERTINA CORREA DE SOUZA
contra a r. sentença (id. 15903288) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que, na
ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito
ajuizada contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital mediante biometria facial e a efetiva disponibilização do crédito em favor da autora.

Em suas razões recursais (id. 15903289), requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o contrato apresentado pelo banco carece de elementos essenciais de segurança e validade, notadamente a ausência de georreferenciamento e de identificação do IP;
(ii)
houve inobservância da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS;
(iii)
a apelada deve ser condenada à restituição em dobro do que foi descontado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade jurídica de contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por meio eletrônico, confrontando a alegação de inexistência de relação jurídica formulada por consumidora idosa e a tese defensiva de regularidade da contratação baseada em biometria facial e disponibilização de numerário.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença merece reforma
.

É cediço que a evolução tecnológica facilitou as transações bancárias, permitindo a contratação remota de produtos e serviços. Contudo, tal facilidade não afasta a necessidade de observância dos requisitos essenciais de validade do negócio jurídico, notadamente a manifestação de vontade livre, consciente e informada, o que não se vislumbra no caso concreto.

No caso em tela, a apelante é pessoa idosa, pensionista do INSS e, portanto, enquadra-se no conceito de consumidor vulnerável (CDC, art. 4º, inciso I), exigindo-se do fornecedor de serviços um dever qualificado de cuidado, transparência e informação na oferta de crédito (CDC, art. 6º, inciso III).

O banco apelado, visando comprovar a contratação, acostou aos autos cédula de crédito bancário contendo uma fotografia da autora (selfie). Ocorre que a mera captura de imagem facial, desacompanhada de outros elementos de autenticação robustos, é frágil para demonstrar a adesão escorreita aos termos contratuais, na medida em que não se extrai do documento de id. 15903240 qualquer dado relativo ao georreferenciamento ou ao IP relativos à contratação, notadamente por ter sido realizada, segundo alegou a apelada, por meio eletrônico.

Não há nos autos elementos que vinculem, de forma indissociável, a imagem capturada ao documento eletrônico específico, tampouco prova robusta de geolocalização ou IP que confirme que a operação foi realizada pela apelante/autora ou em seu dispositivo pessoal de uso habitual.

A propósito, a c. 3ª Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça, em caso idêntico, manifestou-se no sentido de que “
a validade do contrato eletrônico exige a apresentação de provas robustas e inequívocas da manifestação de vontade do consumidor, como assinatura eletrônica qualificada, geolocalização, vídeos ou outros elementos técnicos que confirmem o consentimento
” (TJES, Apelação Cível n. 5004564-70.2021.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva).

No mesmo sentido, vale conferir,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Tania Regina da Piedade em face do Banco Bradesco S.A., em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação contratual, determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram: o banco pela improcedência total da ação e a autora pela majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado questionado; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante da extensão do dano alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, justificando a inversão do ônus da prova, sendo do banco o encargo de demonstrar a existência e a regularidade da contratação. 4. O banco não apresentou elementos técnicos mínimos que pudessem demonstrar a validade da contratação, como trilha digital, logs de autenticação, gravações ou comprovantes de aceite eletrônico, não se desincumbindo do seu ônus probatório. 6. Os descontos indevidos, incidentes sobre benefício previdenciário e realizados de forma continuada, extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a indenização por dano moral, conforme pacífica jurisprudência. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, sendo desnecessária a majoração. 8. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, nos termos da orientação do STJ (EAREsp 1.501.756/SC), bastando a violação da boa-fé objetiva, sendo irrelevante a comprovação de má-fé. 9. Considerando que os descontos ilegais iniciaram-se em abril de 2021, aplica-se a modulação firmada pelo STJ para autorizar a devolução em dobro dos valores cobrados após março de 2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a validade da contratação quando alegada sua inexistência. 2.
A ausência de elementos mínimos que evidenciem a contratação, como trilha digital ou instrumento contratual, autoriza a declaração de inexistência do débito.
3. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida nos casos em que verificada violação à boa-fé objetiva, ainda que ausente prova de má-fé. 4. Descontos não autorizados em benefício previdenciário ensejam danos morais, cuja compensação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado às peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5001773-11.2021.8.08.0050, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 19.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000609-94.2022.8.08.0011, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 21.11.2024.

(TJES, Apelação Cível n. 5006455-58.2023.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Alexandre Puppim, j. em 23.10.2025)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por João Luiz Salaroli. A sentença de origem declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), condenou o banco ao pagamento de R$7.000,00 a título de danos morais e acolheu o pedido contraposto para condenar o autor à devolução de valores relacionados a empréstimo consignado regular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) verificar a ocorrência de danos morais e sua extensão; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira deve comprovar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme entendimento firmado no Tema 1061 do STJ. O banco apresentou trilha digital apenas em relação ao empréstimo consignado (contrato nº 0123478886995), cuja contratação foi reconhecida e valor devolvido pelo autor, não se discutindo sua validade. Em relação ao cartão consignado com RMC, o banco não apresentou prova efetiva da contratação, como assinatura eletrônica qualificada, geolocalização ou selfie vinculada ao aceite contratual, não se desincumbindo do ônus que lhe competia. A ausência de consentimento informado e de manifestação inequívoca da vontade do consumidor para adesão ao cartão de crédito com reserva de margem caracteriza contratação abusiva, ensejando indenização por dano moral. O dano moral decorre da indevida vinculação do benefício previdenciário ao pagamento de dívida oriunda de contrato inexistente, violando direitos da personalidade do autor e gerando abalo presumido. O valor de R$7.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros jurisprudenciais, sendo razoável sua redução para R$3.000,00, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova quanto à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem quando não apresenta elementos técnicos robustos que demonstrem a manifestação de vontade do consumidor. A inexistência de contratação válida de cartão RMC autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a consequente indenização por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo à luz do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 98, §3º, 369, 373, II, e 429, II; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; TJES, AC nº 5004564-70.2021.8.08.0011, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.05.2025; TJES, AC nº 5003892-62.2021.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 29.02.2024; TJES, AC nº 5005449-50.2022.8.08.0011, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 19.05.2023.

(TJES, Apelação Cível n. 5000626-43.2023.8.08.0061, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, j. em 17.09.2025)

Reedite-se, portanto, que o instrumento contratual colacionado não demonstra que a consumidora aderiu aos seus termos e teve ciência prévia e adequada das cláusulas ali inseridas
antes
da suposta captura da imagem, não havendo prova de que a ela foi garantido o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III, do CDC).

Nesse cenário, a ausência de prova cabal de que a autora compreendeu e anuiu com as taxas de juros, valor das parcelas e o comprometimento de sua renda mensal inquina de nulidade o negócio jurídico por vício de consentimento.

A "selfie", por si só, prova apenas a captura da imagem, mas não a
intenção de contratar
aquele mútuo específico
, razão pela qual a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe.

Consequencialmente, uma vez declarado nulo o contrato celebrado, impõe-se a repetição dos valores descontados do benefício de aposentadoria da apelante, que, em observância à tese firmada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS - com a modulação de efeitos estabelecida -, deve ocorrer de forma dobrada,
ex vi
:

“28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Destaque-se que, no caso, a ausência de boa-fé objetiva decorre da falta de transparência e informação clara e adequada na tratativa pré-contratual, em relação à qual também se irradiam as normas de conduta de lisura e honestidade (art. 422 do CC c/c art. 4º, III, do CDC).

Quanto ao dano moral, a situação narrada nos autos indica ter sido ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que os descontos realizados ensejam dano moral
in re ipsa
, ante a restrição de créditos de natureza alimentar relevantes à subsistência da vida digna da apelante, que é idosa e recebe benefício previdenciário,
restando, assim, justificado o
dever de indenizar
como consequência da falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Na quantificação do desagravo extrapatrimonial, por considerar que a fixação da indenização por dano moral demanda a avaliação sobre a proporção da lesão ocorrida (CC, art. 944), cotejando-a com a gravidade da conduta ofensiva, mas sem se tornar fonte de enriquecimento (CC, art. 884),
razão pela qual concluo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se amolda aos contornos delineados na demanda
, mormente porque alinhada a recentes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.
Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AC 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 14.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DESCONHECIDO. INVALIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que, nos autos de ação movida por Anualdo José da Silva, condenou o banco à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, à indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e à declaração de inexistência da relação jurídica, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com pessoa analfabeta; (ii) verificar a ocorrência de dano moral pela cobrança indevida; (iii) analisar a possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de cartão de crédito consignado não se revela válido, pois, sendo o autor analfabeto, a assinatura a rogo foi aposta por terceiro desconhecido, sem prova de que esse terceiro era pessoa de confiança do autor. 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a validade da contratação por analfabetos depende da assinatura a rogo por pessoa de confiança, com a presença de duas testemunhas. No caso, o banco não comprovou a regularidade da contratação. 5.
O dano moral está configurado, uma vez que os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar violaram os direitos da personalidade do autor, sendo aplicável a indenização fixada em R$5.000,00, valor que se mostra proporcional ao dano.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A validade da contratação de cartão de crédito consignado por pessoa analfabeta exige a assinatura a rogo por terceiro de sua confiança e a presença de duas testemunhas. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.954.424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 07/12/2021; TJ-MG, AC 10647160025100001, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 04/06/2020; TJ-RJ, APL 0195768-21.2021.8.19.0001, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 01/03/2024. (AC 0000105-19.2021.8.08.0009, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 13.11.2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME O apelante busca a reforma da sentença, requerendo indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fundamentados em contratação de cartão de crédito supostamente realizada por venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição ou decadência em relação à nulidade do contrato e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) determinar se a prática de descontos com base em contrato de cartão de crédito consignado configura dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 18.10.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados na conta-corrente do demandante, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2)
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em descontos indevidos em sua conta-corrente
. 3) Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (AC 0002579-45.2021.8.08.0014, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 16.03.2023).

Em arremate, deve ocorrer a compensação da condenação com o valor depositado na conta de titularidade da apelante, esta 2ª Câmara Cível possui entendimento consolidado de que é permitido “
autorizar a compensação, sobre o quantum devido à demandante/apelante, das quantias comprovadamente recebidas, sobre as quais incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir das respectivas liberações, a ser apurado em cumprimento de sentença
” (TJES, Apelação Cível n. 5012276-09.2024.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 08.05.2025).

Na mesma linha de intelecção, recentemente, me manifestei no sentido de que, em casos como o presente “
a compensação dos valores efetivamente creditados à autora deve ser autorizada, nos termos do art. 884 do CC, a fim de evitar enriquecimento sem causa
” (TJES, Apelação Cível, n. 0001775-87.2019.8.08.0001, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 24.04.2025).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ALBERTINA CORREA DE SOUZA
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e, via de consequência,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para
(i) DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado reproduzido no id. 15903240 e a inexigibilidade do débito a ele atrelado;
(ii) CONDENAR
o apelado a restituir à apelante os valores indevidamente descontados,
em dobro
, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e SELIC, exclusivamente, por englobar correção monetária e juros de mora, a partir da citação;
(iii) CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (primeiro desconto) e SELIC, exclusivamente, por englobar correção monetária e juros de mora, a partir da data do arbitramento, ficando autorizada a compensação do crédito da autora com o valor de R$ 1.904,38 depositado pelo réu, devidamente atualizado.

Como consequência do presente julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)